Tribunal: STF
Processo: ARE 1263566
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 449):
    “EMENTA: VOTO VENCEDOR (DES. RELATOR): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONÚNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - PREVALENCIA DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Deve-se impronunciar o agente quando inexistir prova robusta acerca da acusação que se leva a efeito, ou seja, prova concreta da materialidade do delito e elementos contundentes da autoria. 
    VOTO VENCIDO (DES. 2° VOGAL):. Para o juízo de pronúncia, que é precário e provisório, basta que se extraia dos autos um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das próvas, eis que se trata de mera admissibilidade de acusação. Até porque, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate, de forma que qualquer dúvida acerca dos fatos deve ser resolvida no Tribunal do Júri - juizo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 9).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 368-381), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII e LIII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, seja reformado o acórdão que determinou a impronúncia do ora recorrido.
    A Corte de origem inadmitiu o apelo extremo por não estar a matéria devidamente prequestionada, bem como em razão do óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 3, p. 100-102).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação encontra-se parcialmente prejudicada.
    Anoto que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.805.821/MG, simultaneamente interposto ao presente recurso pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, “para restabelecer a sentença de pronúncia apenas em desfavor do recorrido MARCOS” (eDOC 3, p. 228-234). Essa decisão foi confirmada em sede de agravo regimental (eDOC 3, p. 256), e transitou em julgado em 12.3.2020 (eDOC 3, p. 269).
    Desse modo, verifico o prejuízo do presente apelo extremo quanto ao ponto.
    Com relação ao pleito de reforma da decisão do Tribunal a quo quanto à impronúncia de Lucas Menezes da Cruz, observo que o aresto recorrido fundamentou-se nestes termos:
    “A prova que sustenta o pronunciamento judicial é aquela produzida sob o crivo do contraditório, não podendo ser admitida a supremacia de elementos colhidos 'na fase policial, destinada à formação da opinio delicti. Admitir elemento inquisitorial em detrimento de prova judicializada é efetivamente abandonar a garantia do devido processo legal. Não pode o julgador apoiar-se no inquérito. Deve se curvar ab que foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, aqui, reconheçamos, nada mais é do que o frágil e temerário "ouviu dizer". 
    Além de destacar a imperiosidade do procedimento encaminhado pelo contraditório como fonte da formação do convencimento do julgador, sobre esse mesmo convencimento, cabe sustentar a impossibilidade constitucional do acolhimento da dúvida em desfavor do acusado. 
    É recorrente na jurisprudência a conclusão de que a dúvida acerca da autoria deve conduzir à pronúncia. Antes mesmo de trazer à baila a profícua lição de Aury Lopes Júnior sobre o famigerado "in dubio pro societate", quero registrar que a lei processual penal (infraconstitucional mesmo, raso exame) trata da necessidade de convencimento (não de simples dúvida) da suficiência de indícios de autoria (não de qualquer indício). 
    Dispõe o art. 414 do Código de Processo Penal que "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado". 
    Tenho que os depoimentos produzidos em juízo não apontam suficientemente a autoria, espancando a dúvida. Ela, como dito acima, não basta. Certo é que, se por um lado apenas uma testemunha foi capaz de reconhecer o réu Marcos, afirmando categoricamente não ter sido capaz de reconhecer Lucas, tal reconhecimento se deu de maneira precária vez que; conforme a própria testemunha afirmou, o agente estava de capacete no momento dos fatos.
    (…) 
    Não posso, com base nos elementos que se prestam á formação da convicção do órgão acusador, que servem á opinio delicti, pronunciar os acusados, sob pena de grave violação ao devido processo legal, como já ressaltado. Aliás, pertinente indagação para a solução contrária seria: para que garantir um procedimento bifásico se o inquérito bastasse à pronúncia? Se se admite a pronúncia com base no inquérito, por que razão existiria a chamada fase do juízo sumariante? 
    Há insuficiência que abre espaço para a dúvida, devendo ser a solução ser benéfica aos acusados. A dúvida favorece o acusado, sempre, em processo penal. Não há dúvida "em favor da sociedade". Não há assento constitucional para tal brocado.”
    Com efeito, a Corte local decidiu pela insuficiência de indícios de autoria delitiva aptos a lastrear a pronúncia de Lucas Menezes da Cruz, sobretudo por não terem as testemunhas sido capazes de reconhecer o ora recorrido.
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e, no mais, nego seguimento ao apelo extremo, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente